Tribunal: STF
Processo: AI 153334
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-30
Data de publicação: 1995-10-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DECRETO-LEI N. 2.434/88. ISENÇÃO DE IOF/CAMBIO A
PARTIR DA DATA DA GUIA DE IMPORTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA TRIBUTARIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO MARCO
FIXADO PELA NORMA PARA CONCESSÃO DO BENEFICIO ISENCIONAL: 1. DE
JULHO DE 1988. IMPOSSIBILIDADE.
          A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DESTA CORTE E FIRME NO SENTIDO
DE QUE E VEDADO A ESTE TRIBUNAL, VIA DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DE DISPOSITIVO DE LEI, ALTERAR O
SENTIDO INEQUIVOCO DA NORMA. A CORTE CONSTITUCIONAL SÓ PODE ATUAR
COMO LEGISLADOR NEGATIVO, NÃO, POREM, COMO LEGISLADOR POSITIVO.
          POR CONSEQUENCIA, SE A JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS
ESTA FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA, INCABIVEIS OS
EMBARGOS DE DIVERGENCIA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 332 DO RISTF.
          AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA IMPROVIDO.